Tribunal: TJES
Processo: 0003249-21.2015.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003249-21.2015.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIPOLATTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
RECORRIDO: ALDECI JESUS DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0003249-21.2015.8.08.0038

RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RECORRIDO: ALDECI JESUS DOS SANTOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MANIFESTO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. MANIFESTAÇÕES E RECURSOS PROTELATÓRIOS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos à execução opostos por
LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
em face de
ALDECI JESUS DOS SANTOS,
aduzindo a embargante que deve ser afastada a aplicação das astreintes, ora fixadas em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando que não houve o descumprimento da tutela antecipada deferida às fls. 14/16.

O embargado se manifestou no ID 10921881, alegando o descumprimento da tutela por vários dias, sem que a embargante envidasse esforços para cumprir a determinação judicial.

A sentença (ID 10921875) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, sem maiores delongas, JULGO IMPROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil Pátrio
”.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Em relação às astreintes, objeto de irresignação da embargante, observo que a recorrente foi devidamente intimada para cumprir a tutela antecipada deferida às fls. 14/16 em 06/08/2015, conforme fls. 18, nos termos do Enunciado nº 13 do FONAJE.

A tutela consistia em proceder a entrega do aparelho celular D100 L20 1PC F1 ao autor, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Apenas em 22/09/2015 a embargante informou que não poderia dar cumprimento à obrigação, considerando a ausência do produto em seu estoque para substituição, fls. 67/68, mencionando ainda que tentou contato com o autor, sem êxito.

A tese recursal se baseia na alegação de boa-fé, considerando que a recorrente alega que tentou de várias formas dar cumprimento à ordem judicial, inclusive depositando o valor pago pelo produto. Ocorre que, sua manifestação se deu muito além do prazo estipulado em juízo. Assim, a insistência da embargante para tentar afastar a multa pelo descumprimento da obrigação é inócua, lembrando as diversas manifestações nos autos e recursos apresentados protelatórios.

Por fim, quanto ao valor arbitrado pelo descumprimento da obrigação de fazer (R$ 15.000,00), que foi objeto de decisão judicial às fls. 175/176, não há cabimento a alegação de que foi fixada em valor exorbitante, vez que se trata de medida coercitiva de cumprimento de decisão judicial fixada em absoluta adequação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da execução.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)